Tribunal: TJDFT
Processo: 0744922-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744922-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO SILVA ALVES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FLAVIO SILVA ALVES (executado) contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0736713-83.2022.8.07.0003 movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB (exequente), homologou a avaliação feita pelo Oficial de Justiça (ID no 212282817 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 65376900), o agravante sustenta, em síntese, que o laudo de avaliação de imóvel teria considerado “apenas o valor da terra nua, ignorando as benfeitorias e edificações existentes na propriedade”. Aduz que o imóvel em questão apresentaria diversas benfeitorias e edificações, possuindo “um valor de mercado consideravelmente maior do que uma propriedade de terra nua”. Por fim, menciona que estariam presentes os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja sobrestada a tramitação do processo de execução na origem até o julgamento final do recurso. No mérito, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de “determinar a avaliação do imóvel penhorado por perito com expertise no setor imobiliário de imóveis rurais de larga produção, levando em conta as benfeitorias e edificações existentes na propriedade”. Subsidiariamente, requer “que se determine a expedição de nova Carta Precatória para que o oficial avaliador do TJGO refaça a avaliação do imóvel, levando em conta as especificidades do bem e as benfeitorias e edificações existentes, precificando cada uma delas na sua avaliação”. Sem preparo, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo (ID no 187059344). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No presente caso, não obstante as alegações do agravante, não se vislumbra, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a r. decisão está lastreada em avaliação realizada por Oficial de Justiça, que goza de fé pública, e foi elaborada de forma satisfatória e com parâmetros coerentes, não podendo ser invalidada com o mero argumento de que não teriam sido consideradas as benfeitorias e as edificações existentes na propriedade. Conforme prevê o Código de Processo Civil, a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça será da seguinte forma: “Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. 1o Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. § 2o Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias”. “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I – qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação”. Analisando o laudo de avaliação impugnado (ID no 201568179 do processo referência), constata-se, ao menos prima facie, que o Oficial de Justiça responsável atendeu os requisitos do art. 872 do Código de Processo Civil. Além disso, o laudo indica a utilização de metodologia comparativa dos valores de mercado praticados no município de Nova Iguaçu de Goiás/GO com as especificações semelhantes ao do imóvel avaliado. Em uma análise inicial dos autos de origem, verifica-se que o agravante contesta o laudo de avaliação feito pelo Oficial de Justiça, sem, no entanto, apresentar elementos capazes de desaboná-lo. Conforme elucidado pelo Magistrado a quo, “o Oficial de Justiça levou em consideração, além da terra nua, as edificações existentes no imóvel”. Dessa forma, a impugnação apresentada pela parte agravante não demonstrou, de forma técnica e objetiva a existência de erro ou dolo na avaliação homologada, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não se verifica o mencionado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a r. decisão hostilizada condicionou a expedição de carta precatória para realização de hasta pública do imóvel penhorado à preclusão das vias de impugnação do ato judicial objurgado. Assim, é evidente que não há probabilidade de o agravante possa vir a experimentar qualquer espécie de dano em decorrência da r. decisão objurgada, cujos efeitos só serão eventualmente deflagrados após a análise da questão de fundo deste agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo sobre os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador